Tribunal: TJMT
Processo: 1013479-83.2025.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1013479-83.2025.8.11.0002
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE/MT.
RECORRENTE: TIM S A
RECORRIDA: CARLOS HENRIQUE DE SOUZA TEIXEIRA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 04/11 a 06/11/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DA LINHA TELEFÔNICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da petição inicial, condenando a empresa ré ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de indenização por danos morais e determinando o restabelecimento da linha telefônica no 65 99636-3727, diante da falha na prestação dos serviços de telecomunicação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) apurar se houve falha na prestação do serviço de telefonia com a suspensão indevida da linha do consumidor; (ii) analisar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor de serviços nos casos de falha na prestação (CDC, art. 14).
4. Restou demonstrado nos autos que a linha telefônica do autor permaneceu inoperante por vários dias, sem justificativa válida, mesmo após diversas tentativas de solução administrativa. A interrupção indevida do serviço essencial caracteriza defeito na prestação e desrespeita o dever de boa-fé e cooperação (CDC, arts. 4o, III, e 6o, VI).
5. A empresa ré não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do consumidor (CPC, art. 373, II), tampouco comprovou a regularidade do serviço no período contestado.
6. A jurisprudência desta Turma Recursal reconhece o direito à compensação por danos morais nas hipóteses de interrupção injustificada de serviços de telecomunicação, sobretudo quando o consumidor é obrigado a recorrer ao Judiciário para obter a continuidade de serviço básico.
7. O valor de R$ 2.000,00 arbitrado a título de danos morais observa os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo suficiente para compensar os transtornos sofridos e coibir a repetição da conduta lesiva, sem representar enriquecimento indevido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “1. A interrupção indevida e injustificada de serviço de telefonia móvel caracteriza falha na prestação do serviço e enseja a responsabilização objetiva da fornecedora. 2. O dano moral é presumido quando o consumidor é privado de serviço essencial, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto. 3. O valor de R$ 2.000,00 fixado a título de indenização por danos morais é proporcional ao caso concreto, considerando a natureza do serviço, os transtornos causados e a função pedagógica da condenação”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 4o, III; 6o, VI e VIII; 14; CPC, art. 373, II; STJ, Súmulas 362 e 54.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013479-83.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CARLOS HENRIQUE DE SOUZA TEIXEIRA - CPF: 322.095.088-43 (RECORRIDO), RAFAEL ARAUJO SILVA - CPF: 017.917.053-83 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (RECORRENTE), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025